Tribunal: TJMT
Processo: 0002019-14.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 000 2019-14.2016.8.11.0041
RECORRENTE: VERO EMPREENDIMENTOS LTDA
RECORRIDO: TERESINHA MARIA DE MAGALHAES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por VERO EMPREENDIMENTOS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (fls. 555/556-TJ):
APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – PERCENTUAL DA RETENÇÃO DE VALORES, EM CASO DE INADIMPLEMENTO PELO PROMITENTE COMPRADOR, DO CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, ENTRE OS INDÍCES DE 10% A 25% DA QUANTIA TOTAL PAGA, CONFORME É A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ – COMISSÃO DE CORRETAGEM E COMPRA E VENDA FEITA DIRETA NO STAND DE VENDAS DA PROMITENTE VENDEDORA – COBRANÇA DA COMISSÃO DE CORRETAGEM AFASTADA –INÍCIO DOS JUROS DE MORA DOS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO E NÃO DA CITAÇÃO – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
É de 10 anos, conforme a jurisprudência do STJ (AgInt no Resp 1544768/DF) e não de 03 anos, o prazo da prescrição da pretensão e restituição de valores decorrentes de rescisão e contrato de compra e venda de imóvel.
Conforme a jurisprudência do STJ, a retenção de valores decorrente de inadimplemento contratual pelo promitente comprador, do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, flutua entre os percentuais de 10% a 25% do total da quantia paga.
É de ser afastada a cobrança da comissão de corretagem, se a promessa de venda foi feita diretamente no stand de vendas da promitente vendedora e se sequer foi dada opção de escolha da contratação do serviço de corretagem ao promitente comprador, mesmo porque se o corretor atua no interesse da promitente vendedora, dela é a obrigação e arcar com os custos do referido serviço.
O início dos juros de mora dos valores a serem restituídos em razão de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel se dá a partir do trânsito em julgado e não da citação.
(N.U 0002019-14.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2019, Publicado no DJE 24/07/2020)
Alega violação à tese fixada no Tema 938 do STJ, que reconheceu ser devida a comissão de corretagem paga pelo consumidor na aquisição de imóvel na planta, além de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (Id. 53890986).
Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. 56974044
É o relatório.
Decido.
Sistemática de recursos repetitivos. Tema 938. Art. 1.030, II, do CPC.
A recorrente alega desconformidade com a tese firmada pelo Tema 938 do STJ uma vez que o acórdão não reconheceu como devida a cobrança da comissão de corretagem.
A referida questão encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
O órgão fracionário deste Tribunal, conforme ementa já transcrita acima, entendeu que “É de ser afastada a cobrança da comissão de corretagem, se a promessa de venda foi feita diretamente no de vendas da promitente vendedora e se sequer foi dada opção de escolha da contratação stand do serviço de corretagem ao promitente comprador, mesmo porque se o corretor atua no interesse da promitente vendedora, dela é a obrigação e arcar com os custos do referido serviço”.
No julgamento do recurso paradigma (REsp 1599511/SP/ MG, Tema 938) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que é devida a comissão de corretagem, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. VALIDADE. PREÇO TOTAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.
I - TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 1.1. Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem.
1.2. Abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel.
II - CASO CONCRETO: 2.1. Improcedência do pedido de restituição da comissão de corretagem, tendo em vista a validade da cláusula prevista no contrato acerca da transferência desse encargo ao consumidor.
Aplicação da tese 1.1.
2.2. Abusividade da cobrança por serviço de assessoria imobiliária, mantendo-se a procedência do pedido de restituição. Aplicação da tese 1.2.
III - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
(REsp 1599511/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016)
(ARE 694294 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 16-05-2013 PUBLIC 17-05-2013). ”
Diante desse quadro, ao analisar o acórdão recorrido, observa-se que este se encontra em aparente desconformidade com a orientação do STJ.
Ademais, ante a negativa de retratação anterior, de Id. 32378958, entendo desnecessário o reenvio à Câmara Julgadora a fim de exercer possível juízo de retratação.
Desta forma, dou seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça
XIV